Tribunal: TJMT
Processo: 1069454-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069454-30.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CLAUDIONOR TAMUXI IRANXE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente, condenando-o ao pagamento de valores referentes a FGTS, férias e terço constitucional, com fundamento na nulidade das contratações sucessivas firmadas no período de 2019 a 2024. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para julgamento de improcedência dos pedidos. Houve apresentação de contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sucessão de contratos temporários firmados com a Administração Pública, no período de 2019 a 2024, configura desvirtuamento da regra excepcional do art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS; (ii) definir se há direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional em razão do exercício ininterrupto da função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza contratações temporárias para atender a necessidade de excepcional interesse público, desde que respeitados os limites legais e sem renovação abusiva.
4. A LC/MT no 600/2017 permite a contratação temporária de professores pela SEDUC por até 12 meses, vedada a prorrogação, configurando como exceção à regra do concurso público.
5. A análise documental comprova que a autora exerceu atividades sob contratos sucessivos de 2019 a 2024, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade e continuidade da relação de trabalho, em violação ao art. 37, IX, da CF/1988.
6. Conforme entendimento firmado no Tema 916 do STF (RE no 765.320/MG), a reiteração de contratações temporárias configura nulidade contratual, assegurando ao contratado o direito ao FGTS.
7. Nos termos do Tema 551 do STF, o pagamento de férias e terço constitucional aos contratados temporariamente somente é cabível quando previsto em lei ou quando constatado desvirtuamento contratual, como no caso concreto.
8. A LC/MT no 50/1998, com a redação da LC no 104/2002, assegura aos professores temporários o direito a 45 dias de férias anuais com adicional de 1/3, direito reforçado pela tese fixada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).
9. É reconhecida a prescrição quinquenal, devendo ser excluídas da condenação as parcelas vencidas anteriormente a 30/09/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários com a Administração Pública por período superior ao legalmente permitido configura desvirtuamento da regra excepcional do art. 37, IX, da CF/1988, ensejando nulidade do vínculo. 2. A nulidade do contrato temporário confere ao servidor o direito ao recebimento do FGTS correspondente ao período não prescrito. 3. Servidores contratados temporariamente, quando desvirtuado o regime de contratação, fazem jus ao pagamento de férias com adicional de 1/3, nos termos do art. 39, §3o, da CF/1988 e da legislação estadual aplicável. 4. Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, com exclusão das parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX, § 2o e § 3o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, “b”, e 11; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 1.066.677/MG (Tema 551); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069454-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDIONOR TAMUXI IRANXE - CPF: 016.664.501-03 (RECORRIDO), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025